Tribunal: TCU
Processo: 022.214/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4286/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", art. 169, inciso V, e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Ana Aparecida Gomes, diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 8.812/2019-TCU, modificado pelo Acórdão 2414/2022-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.214/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Aparecida Gomes (XXX.349.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Estrela D'oeste - SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruna Parizi (OAB-SP 313.667), representando Ana Aparecida Gomes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.